Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-55.2020.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Limitação dos juros - Abusividade não verificada - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Limitação dos juros - Abusividade não verificada - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença mantida.
- Capitalização de juros - Irregularidade não constatada no caso dos autos - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF - Sentença mantida.
- Tabela Price – Utilização como sistema de amortização que não importa em anatocismo - Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso - Comprovação da prestação do serviço - Ausência de abusividade - Cobrança devida - Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do bem – Inteligência do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 -"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Prestação do serviço comprovada - Abusividade não constatada - Cobrança devida - Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", sob pena de configurar venda casada -Abusividade constatada - Seguradora e financeira que pertencem ao mesmo grupo econômico – Sentença reformada.
- Taxas de juros divergentes - O autor alega que a taxa de juros empregada pelo banco é superior à contratada – Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Sua cobrança é legal, desde que não cumulada com outros encargos (Súmulas 30, 296 e 472 do STJ) – Contrato que prevê, para período de inadimplência, cobrança de juros moratórios ao percentual 14.20% a. m. - Abusividade constatada - Redução dos moratórios para 1% ao mês - Sentença retificada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-55.2020.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
MOACIR CARDOSO DOS SANTOS, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
2
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695
Apelante: Moacir Cardoso dos Santos
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Leonardo Manso Vicentin
Comarca: Nazaré Paulista Vara Única
Voto 31222
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR
- Limitação dos juros - Abusividade não
verificada - As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano
Ademais, não há qualquer demonstração de que
os juros pactuados estivessem além daqueles
praticados no mercado financeiro na época da
contratação Sentença mantida.
- Capitalização de juros - Irregularidade não
constatada no caso dos autos - Ainda que assim
não fosse, a capitalização não padece de
ilegalidade
(REsp
Repetitivo
973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em
discussão celebrado após a MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC
32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha
pendente de julgamento na ADI 2316/DF -
Sentença mantida.
- Tabela Price
Utilização como sistema de
amortização que não importa em anatocismo -
Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato
O STJ
confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
3
bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato
Inteligência do REsp 1.578.553/SP Tema 958
- Validade da cláusula que prevê o ressarcimento
da
despesa
com
o
registro
do
contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
- Comprovação da prestação do serviço -
Ausência de abusividade - Cobrança devida -
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem O STJ confirmou,
por meio de recurso repetitivo, que os bancos
podem cobrar a tarifa de avaliação do bem

Inteligência do REsp 1.578.553/SP Tema 958 -
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, ressalvada a abusividade da cobrança
do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva em cada caso” Prestação do serviço
comprovada - Abusividade não constatada -
Cobrança devida - Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp.
1.639.320 Tema 972 "Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada", sob pena de
configurar venda casada -Abusividade constatada
- Seguradora e financeira que pertencem ao
mesmo grupo econômico Sentença reformada.
- Taxas de juros divergentes - O autor alega
que a taxa de juros empregada pelo banco é
superior à contratada Confusão entre a taxa de
juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total
(CET) do contrato
Irresignação que não se
sustenta Sentença mantida.
- Comissão de permanência Sua cobrança é
legal, desde que não cumulada com outros
encargos (Súmulas 30, 296 e 472 do STJ)

Contrato
que
prevê,
para
período
de
inadimplência, cobrança de juros moratórios ao
percentual
14.20%
a.
m.
-
Abusividade
constatada - Redução dos moratórios para 1% ao
mês - Sentença retificada.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
4
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 186/196) que julgou improcedente ação de revisão de contrato
bancário c. c. repetição de indébito1, ajuizada por Moacir Cardoso
dos Santos em face de BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos, carreando ao autor o pagamento
de custas processuais e verba honorária, fixada em 15% sobre o
valor da ação.
Recorre
o
autor
requerendo,
preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito,
buscando a reforma do julgado, reiterando anteriores argumentos
sobre cobranças ilegais de juros abusivos, capitalizados, utilização
da tabela price que importa em anatocismo, além de tarifas de
cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro proteção
financeira, cuja ilegalidade reside na denominada venda casada.
Recurso respondido.
Indeferido o benefício da justiça
gratuita, o apelante recolheu o preparo.
É o relatório.
Embora aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor, diferentemente do que muitos pensam,
isso não representa o remédio para a cura de todos os males e não
implica na revisão automática dos contratos.
Em relação aos juros contratados
(1,77% a. m.) não há qualquer comprovação de que estivessem
acima daqueles praticados no mercado na época da contratação,
além do que foram livremente pactuados pelas partes.
Ademais, já é pacífico que a Lei da
1 Valor R$ 2.667,24, em janeiro de 2020.Sentença disponibilizada no DJE de
03.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
5
Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado
na Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não
se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, não se cogita de abusividade
ou onerosidade excessiva em razão da cobrança de juros
remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, cabendo
realçar, ainda, que a contratação se deu por livre e espontânea
vontade da autora que poderia ter realizado o empréstimo em outro
estabelecimento. Se assim o fez, é porque a situação também lhe
era favorável.
No caso em exame, não restou
configurada capitalização de juros, porque a ação está fundada em
contrato de empréstimo para pagamento em prestações fixas, tendo
os juros sido calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de
forma que não incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo
os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539). Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
6
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
A tarifa de cadastro (R$ 659,00)
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN
n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A
cobrança
pelo
registro
de
contrato que anteriormente não era admitida, agora passou a ser
válida, tendo sido fixada a seguinte tese pelo REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo): “Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso”.
O mesmo ocorre em relação à
cobrança da tarifa de avaliação do bem, que já tinha a Resolução no
3.518/2007 do BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o),
ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente prestado, bem
como a verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em
cada caso concreto.
No caso dos autos há comprovação
do registro do contrato (fls. 38), o mesmo ocorrendo em relação ao
serviço de avaliação do bem (fls. 130/133).
Nessa conformidade, são válidas as
cobranças pelo registro do contrato e pela avaliação, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
7
verificando a alegada abusividade.
Quanto
ao
seguro
proteção
financeira (R$ 979,00) impõe-se a reforma da sentença, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - REsp 1.639.320 - Tema 972 - concluiu que a inclusão
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista
também
não
encontra
obstáculo
desde
que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor. Não obstante, a
questão avança quanto a ausência de liberdade do consumidor de
poder contratar qualquer seguradora para participar do contrato,
razão pela qual consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada."
No
caso
em
julgamento
restou
demonstrada a abusividade na medida em que a contratação se deu
no mesmo momento do financiamento, com seguradora pertencente
ao mesmo grupo econômico da ré, tudo a demonstrar que houve a
indicação da seguradora e o autor não teve a oportunidade de optar
por qualquer outra de sua livre escolha.
Não
prospera
a
alegação
de
divergência no tocante à taxa de juros (contratada e cobrada),
verificando-se que os juros remuneratórios foram pactuados em
1,77% ao mês que, com a cobrança dos encargos, totalizou um
Custo Efetivo Total (CET) de 39,04% ao ano. Assim, não há que se
falar em cobrança de juros acima da taxa pactuada, não havendo
qualquer motivo para modificação do valor das parcelas, uma vez
que a autora confundiu, em suas alegações, a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-55.2020.8.26.0695 -Voto no 31222
8
remuneratórios com o CET do contrato.
Por fim, não há qualquer ilegalidade
na cobrança de comissão de permanência, porém não pode ser
cumulada com outros encargos moratórios.
Todavia, prevendo o contrato, para
eventual período de inadimplência, juros moratórios à taxa de
14,20% ao mês (item 6 de fls. 125), resta patente a abusividade
contratual nesse ponto, devendo os juros moratórios ser limitado ao
percentual de 1% ao mês, além dos juros remuneratórios de 1,77%
ao mês e a multa de 2%, ambos previstos no contrato.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e declarar abusiva a
cobrança do seguro prestamista,cujo valor desembolsado deverá ser
restituído ao autor corrigido monetariamente a partir do desembolso
e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação,
bem como limitar a comissão de permanência na forma disposta
neste Acórdão.
Dada a sucumbência recíproca, cada
qual das partes arcará com 50% das custas e das despesas
processuais, assim como com a verba honorária do patrono da parte
adversa, ora fixada em mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00),
conforme dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
considerando-se o valor irrisório do proveito econômico e o baixo
valor da causa, já considerada a fase recursal.
MARINO NETO
Relator